Tribunal: TJES
Processo: 5020123-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020123-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURENE RISSE BARREIRO ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR - GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU: 1) EM OMISSÃO POIS DEIXOU DE MENCIONAR E/OU COMBATER AS REGRAS CONTIDAS NO TEMA 1.189 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF; 2) EM CONTRADIÇÃO AO MENCIONAR QUE SOMENTE AS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A DATA DE 13/11/2019 INCORRERIA EM PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, SENDO SOMENTE TEVE SEU VÍNCULO CONTRATUAL TERMINADO EM 05/08/2021; 3) EM ERRO MATERIAL AO DESCREVER QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 01/11/2022, POIS FOI PROPOSTA EM 16/08/2022.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. DE TODO MODO, O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO ARE 709/2012-DF, DE QUE SE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO FGTS OCORREU ATÉ 13.11.2019, APLICA-SE A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. QUANTO AO ERRO MATERIAL, VERIFICO QUE, DE FATO, A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO FOI EM 16/08/2022, O QUE NÃO MODIFICA O MÉRITO DO RECURSO, VEZ QUE INTERPOSTO APÓS O PRAZO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
ISTO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA SANAR O ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO DE ID 6613049 E FAZER CONSTAR ONDE SE LÊ
:

“
Assim sendo, proposta a ação em 01/11/2022, impõe-se a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento dos valores referentes ao FGTS, estando prescritos os períodos anteriores a 01/11/2017
”.

LEIA-SE:

“
Assim sendo, proposta a ação em 16/08/2022, impõe-se a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento dos valores referentes ao FGTS, estando prescritos os períodos anteriores a 16/08/2017
”. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)